Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010189-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JADYR LIMA DE MORAES - CPF: 792.995.041-72 (RECORRENTE), MARIANNE DE ALMEIDA MUNIZ - CPF: 030.258.262-23 (ADVOGADO), ANDRIELLY ALVES BARREIRA - CPF: 052.763.831-54 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 - INCLUSÃO DA COBERTURA OBRIGATÓRIA NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152206928, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 113,00 (cento e treze reais)
a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do seu respectivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A legislação aplicável à espécie - Princípio da especialidade;

2)

Inexistência de obrigação legal e previsão contratual ao fornecimento de TESTE DE COVID/19;

3)

A ausência de abusividade na contratação à luz do CDC;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório;

6)

A impossibilidade de inversão do ônus da prova;

7)

A ausência de comprovação do dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
é servidor público municipal, possuindo o plano de saúde junto à reclamada, o qual é descontado mensalmente de sua folha de pagamento (id. 152206904).

Informa que, devido a suspeita de COVID-19, procurou atendimento médico, ocasião em que foi surpreendido com a negativa de cobertura de exame pela reclamada em
17/06/2020
(id. 152206903), tendo que efetuar o pagamento do valor de
R$ 113,00 (cento e treze reais),
conforme documentos anexados no
id. 152206903.

A reclamada, por sua vez, sustenta a legalidade da negativa, ante a ausência de previsão contratual para a cobertura de teste de COVID/19.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Registre-se que o exame SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) – pesquisa por RT – PCR (com diretriz de utilização) foi incluído pela ANS no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, conforme Resolução Normativa no 453/2020, sendo, portanto, de cobertura obrigatória aos beneficiários de planos de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência, cuja medida vale desde o dia
13/03/2020
.

Ainda, em
29/05/2020
, passou a vigorar a Resolução Normativa no 457/2020 que regulamentou a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19), quais sejam:
“I - Procalcitonina, dosagem”;

“II - Pesquisa rápida para Influenza A e B”;

“III - PCR em tempo real para Influenza A e B”;

“IV - Pesquisa rápida para Vírus Sincicial Respiratório”;
e
“V - PCR em tempo real para Vírus Sincicial Respiratório”
.

Em
29/06/2020
,
passou a vigorar a Resolução Normativa no 458/2020 que incluiu o exame SARS-CoV-2 (Coronavírus COVID-19) - Pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM (com diretriz de utilização), na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar
o ressarcimento da quantia de
R$ 113,00 (cento e treze reais),
desembolsada pelo autor para a realização do exame, conforme documentos anexados no id. 152206905
.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão da negativa indevida de cobertura do exame necessário ao diagnóstico e tratamento da COVID-19, solicitado pelo médico do autor
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PLANO DE SAÚDE - EXAME - DIAGNÓSTICO PARA COVID-19 - COBERTURA OBRIGATÓRIA - NEGATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Caracteriza ato ilícito a negativa de realização de exame previsto em Rol da ANS
. Ainda que os exames não se encontrassem elencados no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tal fato por si só não possui o condão de afastar a responsabilidade do plano de saúde em custeá-lo, visto que a referida lista não pode ser considerada taxativa e não há expressa exclusão contratual para realização de tais exames.
Os transtornos narrados, oriundos da negativa em autorizar a realização dos exames prescritos à autora, são suficientes a ensejar dano moral indenizável, por si só
. A indenização por dano moral vem sendo entendida como forma de compensação pela dor, sofrimento ou constrangimento injustamente sofrido pela vítima, que possam merecer correspondente valor econômico apurável, além de punição para o ofensor, impedindo-lhe de repetir o ato ofensivo. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevador a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.099929-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 22/07/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023